Tribunal: TJPA
Processo: 0803561-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803561-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAN RONALDO DAS CHAGAS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – LATROCÍNIO - PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP E CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E TEMOR CAUSADO NAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. A
análise acerca da regularidade ou não do auto de reconhecimento de pessoa demanda o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do
writ
, de rito célere. Precedentes jurisprudenciais.

2. Paciente que se evadiu da Comarca de Benevides após a ocorrência do crime, o que constitui
motivação suficiente à decretação da constrição preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes, inclusive do E. STF e do C. STJ.

3. Prisão cautelar igualmente fundamentada no resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal,
tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e pelo fato do coacto causar medo nas testemunhas, por supostamente integrar uma gangue envolvida em diversos crimes. Inteligência do art. 312, do CPP. Precedentes.

4. A evasão do distrito da culpa por mais de 10 (dez) anos, a considerar a data do fato delituoso – dando ensejo à suspensão do processo e do prazo prescricional no ano de 2018, nos termos do art. 366, do CPP – denota a intenção do coacto de se furtar à aplicação da lei penal, afastando a alegação de falta de contemporaneidade da prisão preventiva.

5. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.

6. À unanimidade, ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, a denegar,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
ALAN RONALDO DAS CHAGAS COSTA,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES (ID – 18441821).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0000793-39.2009.8.14.0104 pela prática, em tese, do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da
nulidade do auto de reconhecimento de pessoa por inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal,
da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da desnecessidade e da ausência de contemporaneidade da medida extrema.

Requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude da prova e o seu desentranhamento dos autos de origem, bem como o relaxamento da segregação ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou, ainda, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 12/03/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 18472276).

Em 15/03/2024, o juízo coator prestou informações (ID – 18599575).

Em 20/03/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 18624751
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o reconhecimento da ilicitude do auto de reconhecimento de pessoa e o seu desentranhamento, por inobservância do art. 226, do CPP, bem como o relaxamento da segregação ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e de contemporaneidade, ou, ainda, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Antecipo que não assiste razão à impetração, senão vejamos:

1 - NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP E CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO.

A análise acerca da regularidade ou não deste meio de prova não tem como ser feita em sede de
habeas corpus
, cuja finalidade específica é amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, pois demanda o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do
writ
, de rito célere

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - NEGATIVA DE AUTORIA E

SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA.

- Nos termos da Súmula nº 53 deste Sodalício, não se conhece de habeas corpus que constitua mera reiteração de pedido anteriormente apreciado por este eg. Tribunal, sem que haja fatos novos que justifiquem uma reapreciação das questões pela Turma Julgadora -
A análise aprofundada de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão acerca da autoria delitiva ou reconhecimento feito com suposta inobservância ao disposto no artigo 226 do CPP, não é permitida pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ
.”
(TJ/MG, HC 2712020-76.2021.8.13.0000, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Paula Cunha e Silva, j. 25/01/2022) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
CRIME – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FALSA IDENTIDADE – ESTELIONATO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AOS PACIENTES –
ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL– NÃO CONHECIMENTO – ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS QUE NÃO É POSSÍVEL PELA VIA ELEITA
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.”
(TJ/PR, HC 0076189-03.2020.8.16.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ruy Alves Henriques Filho, j. 20/03/2021) (grifo nosso)

Assim sendo,
não conheço deste pleito
.

2 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional, extraído dos autos da ação penal originária e proferido em 27/11/2013, o seguinte:

“(...)

A prisão preventiva por ser espécie de prisão cautelar trata-se de medida de exceção. Todavia, havendo decisão jurisdicional devidamente fundamentada em elementos objetivos e existentes nos autos e com os quais se demonstre a presença do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, indispensáveis a toda espécie de prisão cautelar.

A decretação de prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública reside na necessidade de se impedir e frustrar a prática de novos crimes.

No caso em questão, Alan Ronaldo das Chagas Costa foi indiciado pela prática de delito previsto no artigo 157, §3º, do CPB, e até o presente momento o mesmo não foi interrogado pela autoridade policial em razão de ter se evadido, fatos que autorizam a decretação da medida cautelar como garantia à ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal,
decreto a prisão preventiva de ALAN RONALDO DAS CHAGAS COSTA
.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID – 18441821) o que segue:

“(...)

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do réu, pelo contrário, permanecem inalterados os requisitos autorizadores para sua manutenção
, pelo que doravante explico.

(...)

Outrossim,
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, esclareço que a segregação foi decretada como forma de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão do réu ter se evadido do distrito da culpa
.

Com efeito,
muito embora a defesa tenha apresentado contra argumentação de que o réu não foi devidamente procurado pelo sistema de justiça, tal argumento não se sustenta, uma vez que o processo ficou suspenso desde 2018, em razão do réu não ter sido localizado para integrar a relação jurídico-processual e, desde então, várias foram as tentativas para se localizar novo endereço do acusado para que tomasse ciência dos termos da acusação e todas foram infrutíferas
, somado a isso, destaco que
o requisito da contemporaneidade da custódia não é relativa a data do fato, mas sim aos requisitos da prisão
(STJ, HC nº 686.135/SC),
que mantém-se incólumes, em razão da gravidade em concreto do delito, haja vista que o denunciado teria supostamente ceifado brutalmente a vida da vítima, que era agente da polícia civil, bem como pelo fato das testemunhas ouvidas na fase investigativa deixaram evidente que o réu é filiado a uma gangue que possui envolvimento com outros crimes, inclusive algumas testemunhas expressaram terem receio de prestar declaração por conta de sua própria segurança, circunstâncias que exigem a manutenção da prisão como único meio hábil para se garantir a ordem social

e
, sobretudo,
a conveniência da instrução criminal, pois em liberdade, há fortes indícios de que o acusado poderá subverter a instrução criminal, influenciando a colheita da prova
.

Por fim, ressalto também que as chamadas “condições favoráveis”, por si sós, não autorizam a revogação da medida cautelar, quando presentes os pressupostos para tal.

(...)

Aliado ao precedente acima, salutar se faz mencionar a Súmula nº 08 do TJPA que diz: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por conseguinte, pelas razões ao norte declinadas e pelos fundamentos que embasaram o decreto prisional, mantenho a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP,
INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do acusado
.”
(grifo nosso)

Infere-se, portanto, que, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a
custódia cautelar
do coacto foi
decretada em novembro/2013
, tendo como justificativa a sua
fuga da Comarca de Benevides após a ocorrência do delito de latrocínio (26/10/2023)
, em que foi vítima um agente da polícia civil, permanecendo foragido por mais de 10 (dez) anos, sendo que o processo de origem ficou suspenso até o momento da
prisão
dele,
ocorrida somente em 19/01/2024
, na
Comarca de Parauapebas.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência hodierna, inclusive do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a decretação da segregação preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.
PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal
.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STF, HC 176959 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/03/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga da Acusada
.

2.
Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade
, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 704.483 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 23/11/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL EVIDENCIADA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIENTES
.

Diante da fuga do distrito da culpa e se localizando em local incerto e não sabido, o réu representa risco à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva
. Diante do risco de fuga, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente a assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJ/MG, HC 1288675-66.2021.8.13.0000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 24/08/2021) (grifo nosso)

À guisa de complementação, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
argumenta:

"
Fuga do agente após o fato: é motivo para a decretação da prisão preventiva
. Havendo fundamentos razoáveis de que o indiciado ou réu praticou fato grave e evadiu-se, torna-se viável a custódia cautelar, por estar
nitidamente preenchido o requisito do ‘asseguramento da aplicação da lei penal’
."

Além disso, a prisão cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e pelo fato do paciente supostamente integrar uma gangue envolvida em diversos crimes, o que, como bem observou a magistrada
a quo
, foi relatado por testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, as quais, inclusive, disseram temer pela própria segurança ao ter que depor, justificando, assim, o perigo do seu estado de liberdade.

Assim, conclui-se que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre os fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

É a jurisprudência consolidada,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS -
LATROCÍNIO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI - PRESENÇA DOS REQUSITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA
- ORDEM DENEGADA.

-
Tendo em vista o modus operandi empregado pelo paciente e a gravidade concreta do delito, resta evidenciado o periculum libertatis
, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”
(TJ/MG, HC 0414559-54.2023.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 19/04/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS” – HOMICÍDIO –
PRISÃO PREVENTIVA – PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVOCAÇÃO DE TEMOR ÀS TESTEMUNHAS - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INAPLICABILIDADE
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONTEMPORANEIDADE - VERIFICAÇÃO - COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

Considera-se devidamente fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva se delineada, concretamente, a presença dos pressupostos autorizadores da medida cautelar mais gravosa.
A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime associados à necessidade da medida para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade em concreto do delito e a existência de notícias de que o paciente causa temor nas testemunhas
. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. O mero transcurso de tempo entre a data dos fatos e a decisão combatida, diante da complexidade e profundidade das investigações realizadas pela autoridade policial, não é capaz de descaracterizar a contemporaneidade da medida cautelar imposta.”
(TJ/MG, HC 0416257-95.2023.8.13.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 21/03/2023) (grifo nosso)

Outrossim, não há que se falar, na espécie, em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Explico.

De acordo com o pacífico entendimento do STF,
“a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”

[2]
.

In casu
, a evasão do distrito da culpa por mais de 10 (dez) anos, a considerar a data do fato delituoso – dando ensejo à suspensão do processo e do prazo prescricional no ano de 2018, nos termos do art. 366, do CPP – denota, como já dito, a intenção do coacto de se furtar à aplicação da lei penal, o que afasta a alegação de falta de contemporaneidade, até porque, conforme decisão de manutenção da custódia cautelar, tanto a periculosidade do agente, quanto o risco de influência na colheita de provas permanecem atuais.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS.

LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL)
. ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS DENUNCIADOS FOI ABSOLVIDO E QUE A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS É DE CARÁTER OBJETIVO, DEVENDO SER ESTENDIDA AO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, TENDO EM VISTA A EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA
. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR CERCA DE 18 (DEZOITO) ANOS. FATO QUE CONSISTE EM FUNDAMENTO ATUAL PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(...)

VIII – De outra banda, não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Tendo em vista a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Verifica-se,
in casu
, que o decreto constritor encontra-se suficientemente fundamentado, tendo o Magistrado singular destacado a nítida intenção do paciente de “subtrair-se aos efeitos do processo penal”, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Conforme entendimento assente nos Tribunais Superiores, a evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a decretação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

(...)

X – Outrossim,
não há que se falar, na espécie, em ausência de contemporaneidade da custódia preventiva
. Acerca da contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” (STF, AgR no HC n.º 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).
In casu
, a evasão do distrito da culpa por cerca de 18 (dezoito) anos, a considerar a data dos fatos – dando ensejo à decretação da revelia, bem como à suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal – denota a intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade
. O Eminente Ministro Rogério Schietti, no julgamento do RHC n.º 102.533/SP, destacou que “
não pode o réu beneficiar-se da alegação de ausência de contemporaneidade da fundamentação do decreto preventivo, quando a sua fuga consubstanciou o único motivo para a demora da decretação da custódia cautelar
” (STJ, RHC 102.533/SP , Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem.

XII – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.”
(TJ/BA, HC 8012346-94.2021.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 10/08/2021) (grifo nosso)

Isto posto,
considero que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente diante do risco concreto, e já demonstrado, de fuga do coacto, tornando inviável a substituição da medida extrema por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

Logo, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal imputado ao paciente, é imperiosa a manutenção da sua segregação.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da ordem e, nesta parte,
a

denego
.

É como voto.

[1]

Código de Processo Penal Comentado
. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 689.

[2]

STF, AgR no HC 190.028 / SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 21/12/2020.

Belém, 25/04/2024